Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721454-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA DO CARMO FERRAZ MARTINS, MARIA CLAUDIA ARAUJO FERRAZ DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas agravadas (autos no 0707799-03.2018.8.07.0018, ID no 195227185, págs. 1-4). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 59550764). 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO